Tribunal: TCU
Processo: 025.612/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por EG Construções Ltda.  ME em face do Acórdão 10.891/2023  1a. Câmara o qual negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela empresa contra o Acórdão 2.385/2021-1a. Câmara, que julgou as suas contas e as de Luiz Hamilton de Couto Júnior irregulares, condenando-lhes em débito e imputando-lhes a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa EG Construções Ltda. - ME em face do Acórdão 10.891/2023- 1a. Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra o Acórdão 2.385/2021- 1a. Câmara, este último que julgou irregulares as contas da embargante e as de Luiz Hamilton de Couto Júnior, ex-prefeito municipal de Lage/BA, condenando-os em débito e multa proporcional ao dano ao erário, em razão da inexecução parcial do Termo de Compromisso 527/2010, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e a municipalidade, objetivando a recuperação de estradas vicinais naquele ente federado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los e atribuir-lhes efeitos infringentes. 9.2. excluir a empresa Eg Construções Ltda. - ME da relação processual. 9.3. dar aos itens 9.2. e 9.3. do Acórdão 2.385/2021- 1a. Câmara a seguinte redação: "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e §2o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Luiz Hamilton de Couto Júnior, então Prefeito Municipal de Laje/BA, e condená-la ao pagamento das quantias discriminadas como débito no quadro a seguir, das quais deverá ser devidamente abatida a importância já recolhida (identificada no quadro como crédito), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito / Crédito 20/5/2011 88.751,95 Débito 24/5/2011 1.825,00 Débito 15/6/2011 240.774,83 Débito 16/6/2011 10.423,97 Débito 4/5/2012 21.545,67 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Hamilton de Couto Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.4. comunicar esta decisão: 9.4.1. à embargante, ao Sr. Luiz Hamilton de Couto Júnior, à Prefeitura Municipal de Lage/BA e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.4.2. à Procuradoria da República em Jequié/BA, com referência ao Inquérito Civil Público no 1.14.008.000007/2011-71; 9.4.3. à Procuradoria Seccional da União em Ilhéus/BA, com referência à Ação Popular 1957-84.2013.4.01.3308, em curso na Vara Federal de Jequié/BA; 9.4.4. à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia, com referência ao Inquérito Policial 0857/2012-4-SR/DPF/BA.